Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. CONTROVÉRSIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO VENDEDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ELEMENTOS HÁBEIS À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DA CAUSA SEM A PRODUÇÃO DE PROVAS CABÍVEIS E ADEQUADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Decisão que indefere a produção de prova não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento e, por conseguinte, pode ser válida e eficazmente impugnada em preliminar de apelação, nos termos dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil.
II. Exatamente porque não desafia agravo de instrumento, decisão que indefere produção de prova, acaso termine por resultar em cerceamento de defesa, o que só é possível aquilatar após a prolação da sentença, pode ser impugnada em razões ou contrarrazões de apelação, não havendo que se cogitar de preclusão.
III. Recaindo a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura do vendedor aposta na escritura pública de compra e venda e havendo nos autos elementos hábeis a proporcionar a realização de perícia grafotécnica, o julgamento da causa sem a produção desse meio de prova viola os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
IV. É viável a realização de perícia grafotécnica a partir de cópias de documentos, ainda que com alguma restrição técnica.
V. Frustrada a tentativa de intimação da testemunha pelo correio por motivo de ausência e recebimento da carta por terceiro, é de rigor a determinação da sua intimação por oficial de justiça, presente o disposto nos artigos 275 e 455, § 4o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
VI. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida na garantia fundamental à ampla defesa consagrada no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
VII. Apelação conhecida e provida.